Tribunal: TJDFT
Processo: 0013037-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O De acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) MARIA NAIR COELHO DE OLIVIERA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 13156610 e 13156613). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado na fl. 2 do id 13156610. Brasília, 10 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto